Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725399-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO LUIZ RECHIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0706764-25.2019.8.07.001, ajuizado por SERGIO LUIZ RECHIA. Tendo o agravante acostado apenas a guia recursal (ID 18041992), desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, determinei, no prazo de cinco dias, que comprovasse o indigitado pagamento, sob pena de deserção (ID 18099863). Conforme a certidão de ID 18470363 o prazo transcorreu in albis. É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, cujo comprovante deve acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso em apreço, o recorrente deixou de cumprir tal comando e, malgrado a concessão do prazo de cinco dias para comprovar o pagamento das custas recursais, manteve-se silente (ID 18470363), fazendo incidir a norma abaixo transcrita. Confira-se: “Art. 1.007 – (...) (,,,) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o - O recorrente que não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, o recurso não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, inviabilizando seu conhecimento em razão da irregularidade formal, consoante dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007, §4, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator